Tribunal: TJMT
Processo: 1026980-86.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026980-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA POR
OFENSA A “
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
”, DE
CISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR, INEXISTÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA,
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONTRADITÓRIO PRÉVIO INAPLICÁVEL NOS CASOS DE CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” E DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – DIÁLOGOS DATADOS DE JANEIRO DE 2019 – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO ELIDIDA – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA, OCUPAÇÃO LÍCITA E FAMÍLIA CONSTITUÍDA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PACIENTE APONTADO COMO UM DOS PRINCIPAIS “
AJUDANTES NAS ATIVIDADES CRIMINOSAS DA ORGANIZAÇÃO
” – FUNÇÃO RELEVANTE E DE DESTAQUE –
IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

“Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1019101-28.2020.8.11.0000)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O
possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto e estável com uma das supostas líderes do grupo criminoso, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ).

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente, para acautelar o meio social, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em complexa organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, segundo posição jurisprudencial firmada pelo c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026980-86.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

PACIENTE(S): ALEXANDRE JOSE HECK

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEXANDRE JOSE HECK contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 613697), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa
armada com envolvimento de adolescente e concurso de funcionário público - art. 2°, §§ 2º e 4º, I e II, da Lei 12.850/2013 -
(Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)
a decretação da custódia preventiva sem a manifestação prévia da defesa seria ilegal por ofensa “
ao contraditório e da ampla defesa
”; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão cautelar; 3)
não haveria contemporaneidade entre os fatos criminosos e a segregação provisória
; 4)
o paciente “
é tecnicamente primário, possui residência e trabalho fixo como pintor
”.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 71403478), com documentos (ID 71403479/ID 71411965).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, em recesso forense (ID 71407484).

O Juízo singular prestou informações (ID 72730968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho – Prisão preventiva decretada – Alega ausência de fundamentação da prisão preventiva imposta; predicados pessoais favoráveis; ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e decisão constritiva que não guardaria contemporaneidade com os fatos – Pedido de liberdade provisória – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Denúncia recebida – Presença da justa causa – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontado como integrante do Comando Vermelho-MT – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Julgado do c. STJ – Segregação justificada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal [Registros de salves aplicados a fim de silenciar os transgressores e ameaças aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização] – Decisão fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Posicionamento do c. STJ – Contraditório e ampla defesa – Comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP que não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva – Entendimento firmado pelo c. STJ – Violação afastada – Falta de contemporaneidade – Crimes complexos e com inúmeros de investigados – Investigações que ainda estavam em curso – Contemporaneidade diretamente relacionada a incidência do periculum libertatis – Ausência de contemporaneidade não identificada – Decisões do c. STJ e do e. TJMT – Parecer pela denegação da ordem.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça designado – ID 73774490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] denota-se do feito que os representados compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, de alta periculosidade e com atuação intra e extramuros. As ações deste grupo criminoso tem aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia, sobretudo com a prática de crimes graves de roubo, tráfico de drogas, armas e homicídios, motivados especialmente por domínios territoriais das facções, além dos crimes consequentes de furto e pequeno tráfico para financiar e abastecer financeiramente a estrutura da organização. [...]

Com as investigações encetadas, nota-se que a autoridade policial descortinou que os representados TAMIRIS HECK e ACACIO COSTA RIBEIRO são os principais líderes desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, atuante na região do Vale do Araguaia, sendo eles articuladores do tráfico de drogas na região. [...]

Com as diligências realizadas foi possível descortinar que o representado ALEXANDRE JOSÉ HECK é irmão de Tamiris e um de seus principais “ajudantes” nas atividades criminosas da organização, assim como LUICIA LORINI, genitora dos representados.

O Relatório Policial nº 826/2020 trouxe elementos que indicam que Alexandre e Lucia, ora representados, realizam o controle financeiro e logístico dos produtos de crimes praticados pela facção, a mando de TAMIRIS (drogas, armas, carros, etc.)

Pelos diálogos extraídos do aparelho celular de Tamiris, notou-se que ALEXANDRE realizou a separação de droga adquirida por Tamiris, a qual seria distribuída aos traficantes para revenda. Revelou-se também que ele (Alexandre) também é responsável pela guarda de armas e recebimento de valores provenientes de crimes.

Além disso, as imagens de comprovantes de depósitos bancários (Rel. 826/2019 – folha digital n. 26) encaminhadas por Alexandre à Tamiris demonstram que os representados estão utilizando a conta bancária da genitora para o recebimento dos valores provenientes de tráfico de drogas.

Some-se a isto que há trecho de diálogos, contidos no Relatório n.826/2019, evidenciando que a representada LUICIA realizou o recebimento e guarda de dinheiro das transações criminosas de TAMIRIS, havendo, portanto, veementes indícios da participação destes representados neste grupo que compõe o Comando Vermelho (Tamires: “Olha aqui o Guilherme vai ir pega 200 reais tá ”; Alexandre: “dinheiro tá com minha mãe ela saiu”). [...]

Conclusivamente, os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinada s à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil. [...]

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos “salves ” aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente.

[...] com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]08) ALEXANDRE JOSÉ HECK, inscrito no CPF nº 053.073.391 -94 [...]”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - ID 72680998).

Em 20.1.2021, recebeu a denúncia
oferecida contra o paciente
por organização criminosa armada com envolvimento de adolescente e concurso de funcionário público - art. 2°, §§ 2º e 4º, I e II, da Lei 12.850/2013 - (
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito
- PJE 1007420-32.2020.8.11.0042).

Pois bem.

O
contraditório prévio não se aplica, em regra, aos casos de constrição preventiva se preenchidos os requisitos/pressupostos
e demonstrada insuficiência/inadequação das medidas cautelares diversas
, “
em consequência do seu caráter de urgência
”, conforme entendimento do c. STJ (HC 518.650/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 19.9.2019; HC 555.593/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.3.2020).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1019101-28.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.11.2020)

Em seu turno, a prisão preventiva
está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 30 (trinta) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região do “Vale do Araguaia” [“
desde Barra do Garças até as regiões de Confresa e Vila Rica
”], além de homicídios, roubos e furtos, inclusive de veículos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pelo controle financeiro e logístico dos produtos de crimes praticados pela facção, tais como drogas, armas e carros, bem como pela separação e distribuição das drogas diretamente aos traficantes para revenda] e vínculo com outros integrantes
[ligado à codenunciada Tamires Heck].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Ademais, o
possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto e estável com uma das supostas líderes do grupo criminoso [Tamires Heck], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Por sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular da codenunciada Tamires Heck,
cujo acesso foi autorizado pelo Juízo singular
, aponta que o paciente supostamente integrava a organização criminosa desde janeiro de 2019, conforme mensagens trocadas entre os dias 22 e 28 de janeiro do referido ano.

O crime imputado ao paciente [organização criminosa] tem natureza permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.6.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em ausência de
contemporaneidade
entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma
organização

criminosa
e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo
criminoso
.”
(TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.9.2020).

Assim sendo, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.6.2017).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às medidas cautelares
,
o paciente foi apontado como um dos principais “
ajudantes nas atividades criminosas da organização
”, sendo responsável
pelo controle financeiro e logístico dos produtos de crimes praticados pela facção, tais como drogas, armas e veículos, além da distribuição direta de substância entorpecente aos traficantes para revenda e guarda de armamento para o grupo criminoso.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em complexa organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, segundo posição jurisprudencial firmada pelo c. STJ (HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Logo, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021